Tribunal: TJMT
Processo: 1002150-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1002150-22.2021.811.0000
RECORRENTE: PORTO LIVRE LOCADORA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME
RECORRIDO: N P LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP
Vistos.
A certidão de id 108984952 atesta que, intimada, a parte recorrente deixou decorrer o prazo sem comprovar a sua hipossuficiência financeira.
Desse modo, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do valor das custas judiciais, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC.
Decorrido o prazo e havendo manifestação, certifique-se o efetivo pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça